Tribunal: STF
Processo: RE 1579441
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente - ABREMA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE 



    Compatibilidade entre a norma impugnada e dispositivos da Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2º, da CF, e 74, VI, da CE. Precedentes. Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado LOM. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Gabriel Monteiro. Leis Municipais nº 2.063/20 e 2.064/20. Proíbem a instalação de novos aterros sanitários ou similares e o recebimento de resíduos ou rejeitos de qualquer natureza no município. 



    Lei nº 2.064/20. Iniciativa parlamentar. Causa petendi aberta. Possível análise de outros aspectos constitucionais da questão. 



    Organização administrativa. Vício presente. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios constitucionais da 'reserva de administração' e da separação dos poderes. A norma invade, inequivocamente, seara privativa do Executivo ao dispor sobre matéria tipicamente administrativa. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).



     Inconstitucionalidade verificada. 



    Lei nº 2.063/20. Vício ausente. 



    Competência legislativa. Competência concorrente em matéria ambiental e de saúde pública. Devidamente observados os dois requisitos fixados pelo Eg. STF para a atuação legislativa do Município em questões ambientais (Tema nº 145): (a) o interesse local e (b) a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos.



     Livre iniciativa. Proteção ao meio ambiente prevalece sobre livre iniciativa. A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Precedentes.



     Princípios da razoabilidade e motivação. Não observada violação aos preceitos. Normas que cumprem dever de proteção ao meio ambiente equilibrado. 



    Ação procedente, em parte, na parte conhecida.”



    (ADIn nº 2.082.244-49.2023.8.26.0000, relator: des. Ricardo Dip, Órgão Especial do TJSP, j. em 20.09.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, 25, §3º, 23, VI, 24, VI, 30, I e II, 170, 197 e 225 da Constituição da República, bem como desrespeito ao Tema 145 da Repercussão Geral. Alega o recorrente que a Lei Municipal nº 2.063/2020, ao proibir de forma ampla e genérica atividades como a instalação de aterros sanitários, estações de triagem e o recebimento de resíduos, extrapolaria os limites da competência legislativa municipal.



    Afirma que “a gestão de resíduos sólidos transcende o interesse exclusivamente local, configurando matéria de competência concorrente entre União, Estados e Municípios, com diretrizes normativas fixadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) e pela Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.300/2006).”



    Aduz, assim, que a Lei municipal não estaria em harmonia com as diretrizes legislativas estabelecidas pelos demais entes, em descompasso com o tema 145 da Repercussão Geral. Além disso, a norma teria interferido na gestão integrada e consorciada de resíduos sólidos, prevista nos art. 3º, X, e 11 da Lei nº 12.305/2010 e criado entraves ao cumprimento do art. 13 da Lei nº 13.300/2006, que exigiria soluções integradas e regionais. 



    Argumenta também violação à proporcionalidade, “já que a proibição é generalizada em relação a atividades potencialmente poluidoras, sem qualquer distinção quanto à viabilidade técnica ou ambiental.”



    Afirma, ainda, que a norma teria contrariado o princípio da isonomia, criando privilégios para o ente público em detrimento da iniciativa privada e contrariado o direito ao meio ambiente equilibrado, já que inviabilizaria soluções técnicas e econômicas para gestão de resíduos. 



     Requer, ao fim, seja declarada a inconstitucionalidade da lei municipal nº 2.063/2020.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A lei nº 2.063/20 do município de Gabriel Monteiro (SP) assim dispôs:



    “Art. 1 º. Ficam proibidos a instalação de aterro sanitário ou similar, a instalação de transbordo ou estação de triagem de resíduos sólidos ou similares, o recebimento de resíduos e de rejeitos de qualquer natureza ou de desenvolvimento de qualquer outra atividade potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente no Município de Gabriel Monteiro.



    Parágrafo único. A proibição descrita no caput deste artigo não se aplica às aquisições de áreas para ampliação, locação e/ou construção de aterro sanitário ou similar pelo município de Gabriel Monteiro.



    Art. 2°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária para o exercício de 2020, suplementadas se necessário.



    Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.” (grifo nosso)



    Como cediço, a Constituição Federal outorgou à União e aos Estados competência para legislar concorrentemente em matéria ambiental, como ressai do art. 24, inciso VI, in verbis:



    “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;”



    De outra banda, o texto constitucional permitiu que os municípios legislassem sobre assuntos de interesse local e suplementassem a legislação federal e estadual no que coubesse, nos termos do art. 30, incisos I e II da Constituição Federal. 



    Sobre o tema, esta Suprema Corte já reconheceu a competência dos municípios para tratar de matéria ambiental (Tema 145 da Repercussão Geral), firmando a seguinte tese: “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal).”



    Cumpre averiguar, então, se foram observadas as diretrizes do referido tema. 



    O acórdão recorrido ressaltou o interesse local do município, na medida que a legislação trata da destinação dos resíduos sólidos no âmbito de seu território, bem como estaria em harmonia com as normas estaduais e federais. O entendimento, todavia, não prospera. 



    Nota-se que a norma municipal proibiu ampla e genericamente atividades de, em suma, tratamento de resíduos sólidos no território, o que extrapola a competência reservada aos municípios pela Constituição Federal. 



    De plano, denota-se a violação à proporcionalidade. Ora, a norma municipal proíbe toda e qualquer atividade de tratamento de resíduos sólidos. No seu interesse local poderia o município dispor sobre critérios de licenciamento, mas não a priori impedir uma atividade necessária e que, na verdade, protege o meio ambiente.



    A norma, dessa forma, vulnera o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado (art. 225, caput, da Constituição Federal), ao vedar atividade que coopera para a preservação do meio ambiente. 



    Nesse contexto, o recorrente aduziu “a medida desconsidera que essas atividades podem ser realizadas de forma sustentável, mediante licenciamento ambiental e mitigação de impactos, já que a atividade não é ilegal, muito pelo contrário; é necessária para a destinação ambientalmente adequada de resíduos e ao atendimento de metas no âmbito dos respectivos Planos Nacionais e Estaduais de Resíduos Sólidos”.



    Outrossim, a legislação violou a livre iniciativa (art. 170, caput, CF/88). Nesse contexto, ressalto que o Plenário desta Corte Suprema consignou “o exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável” (RE 732686, relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19/04/2023).



    Noutro giro, a legislação também não observou o regramento federal e estadual da matéria. Destaco que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/210), propõe a gestão integrada e consorciada das atividades (art. 3º, X, art. 4º, art. 10, art. 11, parágrafo único). 



    “Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 



    X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 



    Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 



    Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei. 



    Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados: [...]



    Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios.” (grifei)



    No mesmo sentido, a lei nº 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, previu que os municípios e o Distrito Federal são os titulares dos serviços de saneamento básico (art. 8º, I). Além disso, a Lei previu que Estados e Municípios compartilham instalações operacionais, quando integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (art. 8, I).



    Nesse contexto, como ressaltado nas razões do apelo extremo, o município de Gabriel Monteiro integra a microrregião de Birigui, o que demanda a gestão compartilhada de resíduos. 



    O regramento estadual, a Lei nº 12.300/06 (Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo), harmônico com o federal, também prevê soluções consorciadas e cooperação intermunicipal (art. 3º, VI, art. 29, VI). Confira-se:



    “Artigo 13 - A gestão dos resíduos sólidos urbanos será feita pelos Municípios, de forma, preferencialmente, integrada e regionalizada, com a cooperação do Estado e participação dos organismos da sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência e a adequada proteção ambiental e à saúde pública.” (grifei)



    Destarte, a lei municipal nº 2.063/20 contraria o arcabouço normativo federal e estadual, ao proibir unilateralmente as atividades de tratamento de resíduos sólidos, frustrando deveres compartilhados de índole regional, o que não é consentâneo com o federalismo cooperativo.



    Portanto, evidente que o município extrapolou os limites da competência legislativa municipal e contrariou as balizas estabelecidas pelo Tema 145 da Repercussão Geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.063/2020 do Município de Gabriel Monteiro. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente